Tribunal: TJDFT
Processo: 0000411-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000411-89.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MAYRA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição, diante da declaração firme e coerente das vítimas, ainda que em sede inquisitorial de uma delas, aliadas à declaração da testemunha em Juízo, no sentido de que à ré, auxiliada por pelo menos uma comparsa, subtraiu diversos objetos da casa de um dos ofendidos, além de carteira, dinheiro e documentos pessoais da outra vítima. 2. A confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuação da pena, quando influir diretamente na formação do juízo condenatório. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição diante da fragilidade fático-probatória dos autos. Defende a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028